Tribunal: TJSP
Processo: 2035680-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Obrigação de pagar - Juros de mora - Incidência posterior ao período da graça, isto é, após o decurso do prazo legal compreendido entre a data do protocolo do oficio requisitório de pequeno valor e seu efetivo pagamento – Cobrança legítima, desde que o pagamento tenha sido feito a destempo – Entendimento colegiado que não contraria o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Obrigação de pagar - Juros de mora - Incidência posterior ao período da graça, isto é, após o decurso do prazo legal compreendido entre a data do protocolo do oficio requisitório de pequeno valor e seu efetivo pagamento – Cobrança legítima, desde que o pagamento tenha sido feito a destempo – Entendimento colegiado que não contraria o julgamento do Tema 1.037/STF, segundo o qual, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.
2. Revisão do julgado não acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035680-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados EZILDA SENNA
ARCE, LUCIANA LEITE ANTUNES FERREIRA, JULIA SANCHES DE
OLIVEIRA, JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA BARROS, JOANA LOPES DE
ALMEIDA, IZABEL JACINTA CORREA LOPES, HELENA SATOMI ITIAMA,
FABIANA PEREIRA TREVISAN DE SANTANA, MARIA EROTILDES
DUARTE, EDSON DIAS, DEIZELI ALVES DE AZEVEDO, DALZIZA
FAUSTINI LEME, TEREZA DE CARVALHO, AMABEL SIMOES, CIVANETE
LIMA DE ARAUJO, CLAUDIO MARCELO BERNARDO, CLEIBE NEVES DE
SOUZA, SANDRA RAMALHO SOUZA DA SILVA, VIVIANE NAZARETH
PELIZARI, SUMICO SAKAI, SIMONE APARECIDA FREITAS DOS SANTOS
AQUINO, SILVIA REGINA GOMES FENERICH, SETIKO SAKAI, MARIA
JOSE ERMOZE RODRIGUES DA SILVA, ROSALI DECEZARE BRITO,
REGINA CELIA DE SOUZA TELES, NEUSA FRANCISCO SILVA, NAIR DOS
SANTOS ALVES MELERO, MARIA ROSENILDA SOARES LINS MACEDO e
MARIA LUIZA SUGAHARA SAYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Desacolheram a revisão do julgado. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2035680-17.2020.8.26.0000 - Voto no. 33741 – São Paulo
2
VOTO No. 33741
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2035680-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: TEREZA DE CARVALHO E OUTROS
JUIZ PROLATOR: KENICHI KOYAMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Obrigação de pagar - Juros de
mora - Incidência posterior ao período da graça, isto é, após
o decurso do prazo legal compreendido entre a data do
protocolo do oficio requisitório de pequeno valor e seu
efetivo pagamento
Cobrança legítima, desde que o
pagamento tenha sido feito a destempo
Entendimento
colegiado que não contraria o julgamento do Tema
1.037/STF, segundo o qual, havendo o inadimplemento pelo
ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o
período de graça.
2. Revisão do julgado não acolhida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato
decisório copiado a fls. 527/530 (autos principais), que determinou que o
Município de Paulo providenciasse o depósito do montante
complementar.
A agravante alega (fls. 01/15), em síntese, que não houve
ultrapassagem do prazo legal para o pagamento da requisição. O Decreto
Estadual no. 47.237/02 é inaplicável ao caso, pois a obrigação em tela
não é do Estado, mas do Município, cujo prazo para pagamento do
requisitório é de noventa (90) dias (artigo 3o da Lei Municipal no.
13.179/01). O requisitório foi protocolado em 23/05/18 e o pagamento
foi feito em 30/07/18. O prazo para pagamento possui natureza
processual, contando-se apenas os dias úteis (artigo 219 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2035680-17.2020.8.26.0000 - Voto no. 33741 – São Paulo
3
Processo Civil). Deve-se atenção à Súmula Vinculante 17. Não incidem
juros de mora durante o período da graça. O feito deve ser suspenso, por
força do Tema 1.037/STF. O recurso, assim, deve ser provido.
A liminar foi deferida (fls. 18/19).
Houve resposta (fls. 23/26).
Diante do exame do mérito do RE no. 1.169.289/SC, Tema
no. 1.037/STF, DJe 1o/07/20, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público, com fundamento no disposto no artigo 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil vigente, determinou a devolução dos autos
à Turma Julgadora para que reaprecie a questão (fls. 89/90).
É o relatório.
A revisão do julgado não merece acolhimento.
Salvo melhor juízo, o entendimento firmado por esta C.
Câmara não contraria a orientação do E. STF no julgamento do Tema
1.037, quando se estabeleceu a seguinte tese, in verbis: “O enunciado
da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da
Emenda Constitucional no. 62/2009, de modo que não incidem
juros de mora no período de que trata o § 5o do artigo 100 da
Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público
devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.
In casu, conforme ficou consignado no V. Aresto de fls.
46/52, que: “(...) o que se debate no presente recurso
repita-se
novamente
é apenas a incidência de juros, após o decurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 2035680-17.2020.8.26.0000 - Voto no. 33741 – São Paulo
4
período de graça, o qual, segundo o agravante, é de 90 (noventa) dias,
nos termos do que estabelece o artigo 3o da Lei Municipal no.
13.179/01”.
Após tecer considerações sobre a aplicabilidade do novo e
reduzido prazo material estabelecido no Código de Processo Civil
vigente (artigo 535, § 3o, inciso II), esta C. Câmara observou que: “(...)
não se identifica ofensa à Súmula Vinculante 17, uma vez que o
pagamento objeto da demanda foi feito fora do período da graça
estabelecido na novel regra do artigo 535, § 3o, inciso II, do novo
Código de Processo Civil vigente, ou seja, entre a data do protocolo do
oficio requisitório de pequeno valor e sua efetiva satisfação”. Portanto,
em outras palavras, manteve-se a decisão agravada que determinou o
depósito complementar das diferenças em aberto, pela exclusão dos
juros de mora em continuação que deveriam incidir pelo pagamento do
requisitório respectivo fora do período de graça, em consonância com a
tese firmada pelo E. STF no julgamento do Tema 1.037.
É o que se decide.
Posto isso, desacolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..